Tribunal: TJES
Processo: 5002695-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002695-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO RMC. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito e indenização material e moral contra BANCO PAN S/A., indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito (RMC) que alega não ter contratado. O agravante sustenta a existência de provas dos descontos e o dano mensal sofrido, requerendo a interrupção imediata dos mesmos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – estão presentes para determinar a suspensão dos descontos de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC) em benefício previdenciário, diante da alegação de fraude e não contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeira instância indeferiu o pedido de urgência sob o argumento da ausência de provas dos descontos.

4. Em análise dos autos, constata-se a razoabilidade nas razões do Agravante quanto à existência das provas dos descontos, conforme documentos de ID 57066138 e 57066140 (extratos do INSS) que comprovam o contrato ativo e os descontos mensais no benefício previdenciário.

5. Os referidos documentos revelam a existência de múltiplos contratos incidentes sobre o benefício previdenciário do Agravante, muitos já encerrados, o que sugere uma sucessão/renovação de consignações aparentemente anormais.

6. No caso específico do contrato objeto da ação de origem, um empréstimo via cartão de crédito com descontos de valor fixo, o não uso do cartão por um período significativo, somado à totalidade dos empréstimos sobre o benefício do Agravante, indica probabilidade das alegações iniciais.

7. A continuidade dos descontos nos rendimentos do Agravante caracteriza perigo de dano.

8. Em relações de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, salvo se provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, caput e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp nº 1.199.782/PR e na Súmula nº 479, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em operações bancárias, caracterizando-os como fortuito interno e risco do empreendimento.

10. A idade avançada do consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira devem ser consideradas na análise do caso.

11. O contexto atual do Poder Judiciário, com o registro de inúmeros casos de fraudes contra beneficiários da previdência em situações análogas, reforça a necessidade de cautela.

12. A instituição financeira possui maiores condições de produzir as provas necessárias para o deslinde da controvérsia.

13. Não há prejuízo de maior monta para a Agravada com a suspensão dos descontos, dada a sua capacidade financeira em contraste com os parcos rendimentos do Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito por fraude em empréstimo consignado, via cartão de crédito RMC, restam configurados pela demonstração dos descontos indevidos e pela vulnerabilidade do consumidor.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, incluindo as operadas em empréstimos consignados, autoriza a suspensão dos descontos em benefício previdenciário.

O risco de dano decorrente da continuidade de descontos em benefício previdenciário justifica a concessão da tutela de urgência, especialmente em casos que envolvem idosos e alegação de fraude, cuja prova da não contratação é de difícil produção pelo consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002695-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADA: BANCO
PAN
S/A

JUIZ
DE DIREITO
: DR
A
.
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO
, em face de decisão que em sede de ação declaratória de inexistência de débito e indenização material e moral manejada face ao
BANCO
PAN
S/A.,
indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência voltado a suspensão dos descontos realizados pelo Requerido em seu benefício previdenciário em função de cartão crédito que afirma não contratado.

Em suas razões recursais, sustentou que ao contrário do que afirmado na decisão, há nos autos provas dos descontos operados pelo Agravado em seu benefício previdenciário, dizendo demonstrado o dano que lhe vem sendo infligido mês a mês, sem nenhum amparo contratual.

Neste viés, considerando a inversão do ônus da prova e a dificuldade de provar a não contratação, pleiteou a reforma da decisão
a quo
para conceder tutela de urgência, determinando ao Agravado que cesse imediatamente os descontos a título de RMC no seu benefício previdenciário.

A tutela recursal restou antecipada a determinar ao agravado que cessasse imediatamente os descontos no benefício previdenciário do Recorrente no que toca o contrato cartão de crédito -
RMC nº 0229015369939
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ausentes as contrarrazões.

Estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Compulsando os autos originários, verifico que a autor/agravante ajuizou a demanda alegando que tomou conhecimento de descontos mensais indevidos sobre o seu benefício previdenciário, apurando junto ao INSS que são fruto do contrato cartão de crédito – RMC nº 0229015369939, supostamente firmado com o Agravado ainda em 06/2017, que, desde o pagamento do benefício disponibilizado em 03/08/2017, vem realizando descontos mensais em seu benefício, e que a partir de 04/10/2023 até a presente data, o valor de tal desconto é de R$ 52,12 (Cinquenta e dois reais e doze centavos).

O Juízo
a quo
negou o pedido de urgência ao argumento de que se fazem ausentes os requisitos legais a tanto, dizendo não haver provas dos descontos operados pelo Agravado.

Contudo, em uma análise dos autos, vejo razoabilidade nas razões do Agravante quanto a existência das provas dos descontos.

O cotejo dos documentos de ID 57066138 e 57066140, que figuram com extratos originários do INSS, dão conta da existência do contrato vertido pelo Agravante junto ao Agravado e de seu caráter ativo.

Tais documentos revelam, ainda, a existência de inúmeros contratos outros incidentes sobre o benefício previdenciário do Agravante, todos firmados junto ao Agravado, revelando um quantitativo aparentemente anormal de contratos, muitos deles já encerrados, a revelar uma sucessão/renovação de consignações que chama a atenção.

No tocante ao contrato objeto da ação de origem, percebe-se a contratação de um empréstimo via cartão de crédito e com descontos de valor fixo no tempo.

A realidade concreta, revela, ainda, o não uso do cartão dentro de um significativo período, o que somado a toda a realidade dos empréstimos feitos sobre o benefício previdenciário do Agravante, revela haver probabilidade nas alegações iniciais, bem ainda, o risco de dano na continuidade dos descontos nos já parcos rendimentos da Parte.

Nesse contexto, importa lembrar que prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não suficiente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se atualmente reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Na hipótese, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entendo por deferir a pretensão de urgência, pois, ao contrário do afirmado pelo Juízo
a quo
, vejo demonstrados os descontos e a aparente irregularidade da contratação.

Ademais, creio não ser devido exigir do Agravante
prova concreta da
não contratação
alegada, mormente quando já deferido em seu favor a inversão do ônus da prova.

Portanto, vejo nos autos provas suficientemente robustas dos sucessivos contratos e dos descontos operados, devendo ser posto em destaque, ao menos nesta fase incipiente, as condições de vida do consumidor, sua idade avançada e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário.

Impera considerar que a realidade dos autos permite, neste momento inicial, enquadrá-lo dentro de um contexto em que inúmeros e cada vez mais corriqueiros são os casos em que apuradas fraudes em desfavor de beneficiários da previdência em casos como o dos autos.

De certo que não se está aqui a presumir fraude, mas apenas se destacando uma realidade hoje vivida no Poder Judiciário e que há de ser ponderada.

Assim entendo que a questão merece ser melhor apurada, tendo a Instituição Financeira maiores condições de produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia, não se vislumbrando, por outro lado, prejuízo de maior monta à Agravada ante os parcos descontos que são realizados frente ao seu poderio financeiro.

Tenho por certo que a realidade do caso há de ser melhor esclarecida a permitir melhor análise do caso pelo juízo a quo, impondo-se, neste momento inicial, em nome do poder geral de cautela, o deferimento da tutela recursal de urgência nos termos em que requerida.

Dito isso, sopesando os argumentos tecidos pelo Agravante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, e ainda, ponderando a plena viabilidade de reestabelecimento das cobranças caso a pretensão recursal se revele improcedente, conheço do recurso, conheço e
D
O
U
PROVIMENTO ao recurso, deferindo o
pedido de
tutela de urgência e determin
ando
ao agravado
a
imediata
interrupção d
os descontos
no benefício previdenciário do Recorrente no que toca o
contrato cartão de crédito – RMC nº 0229015369939.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.